Tribunal: STF
Processo: ARE 1546895
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão mediante a qual negado provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a intempestividade do apelo extremo. 

    2. As partes sustentam a oportunidade do recurso, no que o prazo recursal teve início apenas com a intimação pessoal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito de ação direta estadual, cabe observar a prerrogativa da intimação pessoal para fins da interposição de recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É intempestivo recurso extraordinário formalizado, no curso de ação direta estadual, após decurso do prazo quinzenal contado em dias úteis, no que inaplicável a prerrogativa da intimação pessoal. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.